Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais sustenta que produziu o máximo de provas possíveis, considerando sua condição econômica, de que os danos materiais decorreram diretamente do buraco na via pública. Assim, diante da responsabilidade do réu em manter as vias de trânsito em condições seguras, diante da omissão, requer a reforma da sentença para condená-lo a ressarcir os danos materiais, que montam o valor de R$ 1.735,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor se desvencilhou de seu ônus probatório de comprovar que os danos em sua motocicleta decorreram diretamente de buraco em via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e de segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94 do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
5. Neste caso, em que pese a comprovação da má prestação do serviço, consistente em buraco em via pública asfáltica (ID 72282042, Págs. 1/2) e de danos existentes na motocicleta do autor (ID 72282042, Págs. 3/11), não restou minimamente demonstrado que referidos danos decorreram do buraco na via pública. Importa destacar que o autor se restringiu a acostar imagens de um buraco em via pública e dos danos em sua motocicleta, não demonstrando o nexo de causalidade.
6. Não restando demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a omissão estatal, ausente elemento indispensável à responsabilidade civil do Estado e sua obrigação de reparar os danos apontados, não merecendo reparos a sentença de improcedência. Precedente: Acórdão 2006337.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o autor a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006337, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 30/05/2025, P. 13/06/2025.